Tribunal: TJMT
Processo: 1006331-90.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006331-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Overbooking, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), ARI CORREIA MELO - CPF: 354.960.029-15 (AGRAVANTE), SUELI MARIA MACEDO MELO - CPF: 842.205.381-00 (AGRAVANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE.
DISTINGUISHING
. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento de Ação de Indenização por danos materiais e até o julgamento do Tema 1.417 da repercussão geral pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia relativa à preterição de embarque por suposto
overbooking
se enquadra no Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão do processo sem demonstração de aderência estrita às hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.417 do STF delimita-se às hipóteses de responsabilidade civil por cancelamento, atraso ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior e não abrange situações de fortuito interno.

4.

A decisão do STF, em embargos de declaração no ARE 1.560.244, esclarece que a suspensão nacional deve se restringir às hipóteses taxativas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

5.

A alegação genérica de impedimentos operacionais, desacompanhada de prova concreta de enquadramento nas hipóteses legais, não justifica o sobrestamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O Tema 1.417 do STF aplica-se exclusivamente às hipóteses de cancelamento, atraso ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior nos termos do art. 256, § 3º, do CBA. 2. A suspensão processual exige aderência estrita entre a controvérsia concreta e o tema de repercussão geral, não sendo admitida aplicação ampliativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CPC, art. 1.048, I; Estatuto do Idoso, art. 71; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.560.244 (Tema 1.417), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.03.2026 (EDcl).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ari Correia Melo e Sueli Maria Macedo Melo
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.417 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1.560.244), nos autos da Ação de Indenização por Overbooking, Danos Materiais e Morais n.º 1009900-25.2024.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
Gol Linhas Aéreas S.A.

O Juiz singular determinou a suspensão do processo sob o fundamento do Tema 1.417 do STF, sem análise das particularidades fáticas da situação concreta. Opostos Embargos de Declaração pelos autores, o Juiz singular os rejeitou sob o fundamento de inexistência de omissão.

Os agravantes sustentam que a situação concreta versa sobre preterição de embarque por
overbooking
, hipótese que não se amolda à controvérsia delimitada pelo Tema 1.417, restrita ao cancelamento, alteração ou atraso de voo por caso fortuito ou força maior.

Alegam que o voo G3 1483 decolou normalmente no dia 20/12/2023 e que a negativa de embarque decorreu exclusivamente de venda excessiva de passagens acima da capacidade operacional liberada. Invocam a necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema 1.417 e a prioridade processual decorrente da condição de idosos, nos termos do art. 1.048, I, do CPC e do art. 71 do Estatuto do Idoso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 346358864).

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 353973399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ari Correia Melo e Sueli Maria Macedo Melo
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.417 da repercussão geral pelo STF (ARE 1.560.244), nos autos da Ação de Indenização por Overbooking, Danos Materiais e Morais n.º 1009900-25.2024.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
Gol Linhas Aéreas S.A.

Na ação principal, os autores narram que adquiriram passagens aéreas de Sinop para São Paulo para o voo G3 1483, em 20/12/2023, com o objetivo de passar o Natal em família, inclusive o primeiro Natal com o neto recém-nascido. Ao comparecerem para embarque com
check-in
já procedido, tiveram o embarque negado.

Conforme gravação juntada aos autos, o próprio preposto das companhias aéreas reconheceu tratar-se de preterição de passageiros em razão de excesso de vendas de assentos além da capacidade operacional liberada. Os autores somente foram reacomodados para o dia 25/12/2023, às 4h, com cobrança adicional de R$ 1.202,64 (um mil, duzentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) por passageiro a título de suposta diferença tarifária.

A suspensão foi determinada pelo Juiz singular sob o fundamento do Tema 1.417, e os Embargos de Declaração opostos pelos autores foram rejeitados, o que motivou a interposição deste recurso.

O recurso merece provimento.

O Tema 1.417 da repercussão geral, reconhecido no ARE 1.560.244, delimita se, à luz do artigo 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem.

O Ministro Dias Toffoli, nos Embargos de Declaração opostos no ARE 1.560.244, julgados em 10/03/2026, consignou expressamente que órgãos do Poder Judiciário aplicavam de forma equivocada a decisão de suspensão nacional, com ampliação de sua incidência para alcançar hipóteses não contidas na controvérsia. Esclareceu que situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, assim compreendido aquele que abrange contingências previsíveis inerentes ao risco da atividade empresarial, não se amoldam ao paradigma do Tema 1.417, com integração da decisão embargada para que a suspensão nacional alcance apenas os processos relacionados às hipóteses do art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, que prevê:

“§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.”

Na situação concreta, nenhuma das hipóteses taxativas do art. 256, § 3º, do CBA parece estar configurada. A companhia aérea alega que o voo sofreu alteração em decorrência de impedimentos operacionais relacionados à necessidade de autorização expressa para decolagem, sob o fundamento das regras do RBHA 91, e sustenta que a autorização não teria sido emitida para o número total de passageiros.

A afirmação, contudo, não está acompanhada de elementos mínimos comprobatórios que identifiquem a natureza específica do impedimento. A mera referência a "impedimentos operacionais" e à complexidade inerente à operação aérea não é suficiente, da análise perfunctória, para demonstrar que o evento se enquadra em uma das hipóteses taxativas do art. 256, § 3º, do CBA.

Nesse contexto, o sobrestamento do processo não evidencia, ao menos neste momento processual, identidade com a controvérsia do Tema 1.417. Mantê-lo nessas circunstâncias priva os agravantes de tutela jurisdicional tempestiva em demanda indenizatória por fato ocorrido em dezembro de 2023, por fundamento cuja própria verificação ainda depende de instrução probatória.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória, afasto o sobrestamento fundado no Tema 1.417/STF e determino o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026